Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, declarar a inexistência do débito no valor de R$ 29.405,26 (vinte e nove mil quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos), emitido no nome da autora/recorrida.
2. Em seu recurso, sustenta que, em 23/11/2021, foi realizada vistoria na residência da autora/recorrida, onde se verificou que o medidor de energia estava com lacre rompido e o mancal deslocado. Alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi devidamente assinado pela parte autora que acompanhou a inspeção ou foi enviado para o seu endereço, bem como enviada carta de agendamento para avaliação técnica. Afirma que a sentença desconsiderou a avaliação técnica em que se constatou a irregularidade praticada no medidor. Desse modo, sustenta que não houve a prática de nenhum ilícito e as cobranças efetuadas são regulares. Requer o provimento do recurso, com a procedência do pedido contraposto; assim como, a manifestação judicial como pré-questionamento.
3. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 38749714). Contrarrazões apresentadas (ID 38749719).
4. Nos termos do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL: "Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;(...)§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o". § 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado." (grifou-se).
5. No caso dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o Termo de Agendamento de Aferição (ID. 38749599) foram acompanhados e recebidos por Guilherme Kairo, que se identificou como amigo da parte consumidora/recorrida. Ademais, nota-se que a Carta n. 12652/2021-GR (ID. 38749599) também foi recebida por Guilherme Kairo, que, na oportunidade, apresentou-se como inquilino/funcionário. Todavia, a consumidora/recorrida afirma não o conhecer.
6. Desse modo, entende-se que não houve o cumprimento dos requisitos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL; bem como restou prejudicado o exercício do contraditório pela consumidora/recorrida, visto que não há prova nos autos de que foi comunicada acerca da ocorrência de indício de procedimento irregular.
7. Assim, não comprovada a notificação da consumidora/recorrida, conforme ato normativo em vigor, ônus que incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, mostra-se correta a sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 29.405,26 (vinte e nove mil quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos).
8. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular procedimento de revisão de consumo da UC 482793, a partir da emissão da conta com vencimento em 29.07.2021, no valor de R$ 11.069,64, bem como o termo de confissão de dívida 5304105. Alega a recorrente que a cobrança é lícita, porquanto baseada em procedimento regular conforme planilha de cálculo juntada aos autos. 2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 36883844 e 36883845). Contrarrazões apresentadas (ID 36883854). 3. Nos termos do art. 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, se na apuração de indício de procedimento irregular houver a constatação de diferença a cobrar, a distribuidora deve informar o consumidor por escrito da ocorrência constatada, apresentando memória descritiva dos cálculos, elementos de apuração da ocorrência, critérios de faturamento, tarifas utilizadas e direito de reclamação. 4. No caso, embora tenha sido elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção na presença do consumidor, não houve notificação posterior, o que prejudicou o exercício do contraditório previsto no § 1o do art. 133 da citada resolução. 5. Não comprovada a notificação do consumidor, conforme ato normativo em vigor, ônus que incumbia à recorrente nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, mostra-se adequada a sentença que anulou o procedimento de revisão de consumo da UC 482793, a partir da emissão da conta com vencimento em 29.07.2021 no valor de R$ 11.069,64, bem como o termo de confissão de dívida 5304105. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% dovalor corrigido da causa. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440551, 0710831-50.2021.8.07.0005, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.)”
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.